Tribunal: TJDFT
Processo: 0713232-51.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime aberto, pelo descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006), em contexto de violência doméstica. Também foi fixada indenização de R$ 500,00 (quinhentos reais) por danos morais à vítima.
II. Questão em Discussão:
2. Questões em discussão: (i) afastamento ou, subsidiariamente, redução da condenação por danos morais, em atenção ao princípio da proporcionalidade e à sua capacidade econômico-financeira; (ii) Concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir:
3. Conforme a jurisprudência do STJ (REsp 1.675.874/MS), é possível a condenação ao pagamento de danos morais em casos de violência doméstica quando houver pedido expresso da acusação ou da vítima, mesmo sem especificação do valor, requisito atendido no caso.
4. O pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.